Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-53.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. REQUERIMENTO EXPRESSO. CONTESTAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO. VÍCIO CONFIGURADO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AFASTAMENTO. ART. 272, § 8o DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 272, § 5o do Código de Processo Civil (CPC), as comunicações dos atos processuais podem ser feitas, de forma exclusiva, em nome de advogado expressamente indicado nos autos, de modo que seu desatendimento implica nulidade.
2. Publicações feitas em nome de advogado diverso do indicado para essa finalidade geram a nulidade dos atos processuais diante do prejuízo apresentado para a defesa.
3. Afastada a intempestividade do recurso de apelação em face do vício do ato de intimação, nos termos do art. 272, § 8o, do CPC.
4. Nulidade acolhida. Recurso conhecido e provido.